Tribunal: TJDFT
Processo: 0722718-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722718-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARMEM SILVIA DE CARVALHO IMPETRANTE: MICHELE DA SILVA MARINHO PINTO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada MICHELE DA SILVA MARINHO MARTINS em favor de CARMEM SILVIA DE CARVALHO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA, que manteve a prisão preventiva da paciente, nos autos do processo n. 0712272-46.2024.8.07.0010. Relata que a paciente foi presa em 15/7/2024 e posteriormente denunciada pela prática das condutas descritas no art. 129, § 13, do Código Penal, por duas vezes, c/c art. 30 do mesmo diploma, sendo a denúncia posteriormente aditada para imputar-lhe a prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos III, IV e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal. Aduz que, após a instrução, o juízo desclassificou a conduta para a prática de lesão corporal leve, declinando da competência em favor do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santa Maria. Assevera que o crime em comento possui pena máxima abstrata de 1 (um) ano, o que corresponde praticamente ao tempo de prisão da paciente. Sustenta ausência de justa causa para a manutenção da prisão cautelar, porquanto não mais persistem os motivos determinantes para sua decretação, em especial, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da agente. Vale-se, nesse contexto, da conclusão do laudo pericial, que atestou a presença de lesões leves na vítima e ausência de perigo de vida, o que levou o juízo a afastar o animus necandi, reconhecendo apenas o propósito de lesionar, além de reconhecer a desistência voluntária, afastando, por fim, a tentativa de homicídio. Alega que a nova interpretação dos fatos demonstra que a liberdade da paciente não representa nenhum risco à sociedade e não mais se vislumbra nenhuma das hipóteses previstas no art. 312 do CPP. Ressalta que, não sendo o caso de concessão de liberdade provisória, deve ser concedido à paciente prisão domiciliar, a fim de que possa cuidar de suas filhas pequenas, que dela dependem integralmente, invocando o art. 318, V, do CPP, o Estatuto da Primeira Infância e a Lei n. 3.769/2018. Colaciona julgado sobre o tema. Argumenta, outrossim, que podem ser fixadas outras medidas cautelares diversas à prisão, nos termos do art. 319 do CPP, como monitoramento eletrônico, aliado à prisão domiciliar. Ao final, pugna pela concessão de liminar para determinar que a paciente seja colocada em prisão domiciliar, convolando-se, no mérito, seus efeitos. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro na espécie. A uma, porque a questão relacionada ao alegado excesso de prazo na prisão, considerando o cenário processual após a desclassificação do delito pela decisão de ID 229886483, não foi apresentada ao juízo, consistindo-se, assim, em supressão de instância. A duas, porque a desclassificação do delito de homicídio qualificado para lesão corporal ameniza mas não retira a gravidade da conduta que é imputada à paciente. Com efeito, a primeira denúncia ofertada contra Carmen Silvia de Carvalho e o corréu Marcelo Ribeiro da Fonseca retrata a prática do delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, por duas vezes, cuja pena máxima abstrata é de 5 (cinco) anos de reclusão, o que agora prevalece ante a decisão desclassificatória operada pelo juízo, até que resolvido o recurso em sentido estrito interposto pela assistente de acusação. Nesse cenário, a manutenção da segregação cautelar da paciente não se mostra ilegal, considerando a situação de risco à vítima, em face do contexto de violência doméstica e familiar, a violência empregada na conduta e os antecedentes da paciente, evidenciando o periculum libertatis e a necessidade de se resguardar a ordem pública, conforme já apreciado por este colegiado nos autos dos Habeas Corpus n. 0732451-31.2024.8.07.0000 e 0740168-94.2024.8.07.0000, em que também apreciados os pedidos de prisão domiciliar e fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão. Não vislumbro, assim, coação ilegal a ser sanada liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 10 de junho de 2025 16:10:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator